Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento das obrigações assumidas em contratos de Cédula de Crédito Bancário; (ii) intimação pessoal da parte autora (apelante), por meio do sistema eletrônico, para promover o andamento do processo, sob pena de extinção; (iii) transcurso do prazo sem manifestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono a causa por mais de 30 (trinta) dias, precedida de intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Consequentemente, o silêncio processual dentro do prazo estabelecido impede o prosseguimento do processo, que não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. Afigura-se necessária a prévia intimação pessoal da parte a quem incumbe promover os atos e diligências para extinguir o processo por abandono da causa.
6. As intimações realizadas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJe), são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o).
7. A ausência de manifestação no prazo estabelecido, mesmo após a intimação pessoal para impulsionar o processo, fundamenta corretamente a sentença de abandono da causa prevista no artigo 485, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil.
8. O princípio da efetividade processual não ampara situações em que a parte interessada permanece inerte em promover o andamento do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246 e 485, inciso III, e §1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §6o, Portaria GC/TJDFT 140/2018, art. 5o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2024038, 0714582-52.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJe 31/07/2025